Tribunal: TJSP
Processo: 2085809-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Tutela de urgência. Bloqueio de ativos financeiros. Rompimento do PPI.
1. Informação da agravante acerca da quitação do débito reiterada, em contraminuta, pela agravada. Desnecessidade de realização de penhora 'on line' face à confirmação pela exequente de que o débito referente à CDA n. 144613356, no valor de R$ 284.444,12 está quitado.
3. Esvaziado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Tutela de urgência. Bloqueio de ativos financeiros. Rompimento do PPI.
1. Informação da agravante acerca da quitação do débito reiterada, em contraminuta, pela agravada. Desnecessidade de realização de penhora 'on line' face à confirmação pela exequente de que o débito referente à CDA n. 144613356, no valor de R$ 284.444,12 está quitado.
3. Esvaziado o objeto do presente recurso, eis que a exequente deu por quitada a execução fiscal nos termos do art. 924, inciso II do CPC.
4. Recurso prejudicado, pela falta superveniente do interesse processual.